Tribunal: CARF
Processo: 19515.000703/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000703/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
OBRA SOCIAL DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO FAVORÁVEL AO
SUJEITO
PASSIVO
EM
DEMANDA
JUDICIAL.
REFLEXO
DO
RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE E DO AFASTAMENTO DOS
FUNDAMENTOS
DO
ATO
CANCELATÓRIO
DE
ISENÇÃO
(IMUNIDADE). CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO.
Ante a supremacia da instância judicial, aplicam-se os efeitos da decisão
definitiva emanada da magistratura federal para a resolução do decorrente
processo administrativo fiscal, de modo que, sendo o lançamento efetivado
com base em ato cancelatório de isenção (imunidade) com fundamentos
afastados pelo Poder Judiciário, cancela-se o lançamento por prejudicialidade
superveniente, afastando-se a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000703/2010-46
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 93/119), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 79/87), proferida em sessão de 22/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-36.766, da 14.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da GFIP/GRFP,
os dados cadastrais, todos os fatos geradores e as respectivas contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo 32, inciso
IV e § 5o,da Lei 8.212/91.
Se a autoridade fiscal efetua lançamento em virtude do não adimplemento de obrigação
previdenciária principal, na época devida, deverá lavrar auto de infração para aplicação
da penalidade correspondente, na hipótese de as contribuições com seus fatos geradores,
além de não terem sido recolhidas, também não foram declaradas em GFIP.
Se o auto de infração por descumprimento de obrigação principal for julgado
improcedente em virtude da não ocorrência dos fatos geradores correspondentes, o auto
de infração por descumprimento de obrigação acessória também será, razão pela qual, é
conveniente que o auto de infração relativo a obrigação acessória seja analisado pela
autoridade julgadora, concomitantemente ou após o julgamento do auto de infração por
descumprimento de obrigação principal.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme art.
126, § 3o, da Lei no 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
O curso do processo administrativo terá prosseguimento em relação à matéria
diferenciada.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria impugnada, distinta da constante do
processo judicial.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (CFL 68) juntamente com as peças integrativas e respectivo
Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto
da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.244.054-1) lavrado em virtude do
descumprimento, pela empresa, da obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV,
§ 5o, da Lei 8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto
3.048/99 e alterações posteriores, uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da
Infração, fl. 07, apesar de não ter direito à isenção, conforme Ato Cancelatório
008/2008, datado de 06/08/08, retroativo a 01/01/2001, a empresa apresentou GFIP –
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, nas competências 01/2006 a 12/2007, com o código FPAS 639,
próprio para as entidades isentas, o que ocasionou a omissão das contribuições devidas à
Previdência Social (quota patronal), incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais. Destaca que o reenquadramento ex
oficio diante da nova situação passara a ser o FPAS 574.

A multa aplicada para a presente infração foi a prevista no artigo 284, inciso II,
do Regulamento da Previdência Social – RPS, atualizada nos termos da Portaria
MPS/MF no 350, de 30/12/2009, no valor de R$ 366.805,40 (trezentos e sessenta e seis
mil e oitocentos e cinco reais e quarenta centavos) correspondente a 100% (cem por
cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitado, por competência,
em função do número de segurados da empresa, aos valores previstos no § 4o do art. 32
da Lei 8.212/91. Observe-se que foi aplicado, na ação fiscal, o princípio da norma mais
benéfica, expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional – CTN, na
apuração da multa exigível sobre a contribuição previdenciária incidente sobre os
valores pagos pela empresa, não recolhida tempestivamente, mediante cotejo entre a
soma da multa moratória incidente sobre a contribuição devida com a multa por
descumprimento da obrigação acessória (não declaração em GFIP, da contribuição
devida, objeto da presente lavratura), calculadas de acordo com a legislação vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, e a multa de ofício de 75% sobre a
contribuição devida, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, acrescido pela Lei
11.941/2009; dessa comparação resultou a aplicação das multas previstas na legislação
de regência em todas as competências.

O presente processo foi apensado ao processo principal no 19515.000701/2010-
57 ↔ Debcad no 37.244.052-5. No processo principal foram lançados os valores
referentes às contribuições a cargo da empresa, não recolhidas e não declaradas em
GFIP.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada.
Em suma, consta que é instituição filantrópica e que foi autuada com fundamento no Ato
Cancelatório de Isenção de Contribuições Sociais no 008/2008, entretanto obteve no Poder
Judiciário a decretação de nulidade do referido ato cancelatório. A temática é a mesma do
Processo n.o 19515.000701/2010-57, que é julgado nessa mesma assentada.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
A DRJ reconheceu que o Poder Judiciário decretou a nulidade do ato cancelatório
de isenção de contribuições sociais no 008/2008, mas, noutro norte, decidiu por manter o
lançamento. Em processo apenso (19515.000701/2010-57), inclusive, ponderou que “[n]a
impugnação também, foi deduzida matéria distinta da discutida em juízo, tendo o sujeito passivo
direito ao contencioso administrativo para que seja apreciada a matéria diferenciada. Nada
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

mais lógico, diga-se de passagem, pois a existência de ação judicial não deve prejudicar, ipso
facto, o controle da legalidade dos atos administrativos, dentre os quais figura como espécie o
lançamento tributário. Se assim não fosse, ficaria o sujeito passivo privado de impugnar, por
exemplo, eventual erro na base de cálculo do lançamento, quando tal questão não se confunde
com o objeto da tutela jurisdicional”. De mais a mais, veja-se o consignado no acórdão DRJ
para manter o lançamento e consequentemente a exigência fiscal:

A r. decisão decretou a nulidade do ato cancelatório de isenção de contribuições
sociais no 008/2008;

Saliente-se que trata o lançamento de descumprimento de obrigação acessória e,
não consta das decisões proferidas pelo Judiciário qualquer manifestação com relação às
informações a serem prestadas em GFIP e, mais, o Manual da GFIP para SEFIP 8.4.
Aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008 Vigência a partir de 17/10/2008, assim
dispõem:
7 – INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma obrigação, deve
informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a legislação. Não deve elaborar a
GFIP/SEFIP de acordo com o que entende ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte deverá retificar as
GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de autuação a falta de correção
após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a outras entidades
e fundos, arrecadadas pela RFB.
DA CONEXÃO DOS PROCESSOS

Destaca-se que o contido no presente guarda relação direta processo principal no
19515.000701/2010-57 ↔ Debcad no 37.244.052-5 Auto de Infração por
descumprimento de obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às
contribuições a cargo da empresa (empresa e Gilrat), tendo em vista que a empresa não
fez incidir as contribuições previdenciárias sobre os valores pagos conforme
mencionado, de modo que o resultado do julgamento daquele influi no resultado deste
AI, havendo, assim, conexão entre os referidos processos é conveniente que o auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória seja analisado pela autoridade
julgadora, concomitantemente ou após o julgamento dos auto de infração por
descumprimento de obrigação principal.

Cabe enfatizar que no Acórdão no 16-36.763 – 14a Turma da DRJ/SPOI, Seção
de 22/03/2012, correspondente ao AI no 37.244.052-5 ↔ PA 19515.000701/2010-57,
foram afastadas todas as argumentações suscitadas pela Impugnante, sendo julgada
improcedente a Impugnação e mantido o crédito tributário exigido. Observada a
situação quanto à renúncia ao contencioso que poderá, ou não, ensejar a cobrança
imediata do crédito, a depender da existência de causa suspensiva de sua exigibilidade.
Da matéria diferenciada

Não há que se falar “em evidente descumprimento de Ordem Judicial”, como
alega a Impugnante, seja na fase do lançamento, seja no julgamento do presente
processo. Vejamos:

A circunstância de estar ou não suspensa a exigibilidade do crédito tributário
apresenta relevância jurídica para o lançamento tributário. Assim, tem-se:

(i) ação judicial em que o crédito não se encontra com a exigibilidade suspensa: a
autoridade administrativa deverá proceder ao lançamento fiscal, tendo o processo
tramitação normal, inclusive quanto aos atos executórios;

(ii) ação judicial em que o crédito encontra-se com a exigibilidade suspensa: a
autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito tributário,
pois essa suspensão refere-se ao crédito e não à possibilidade de a autoridade fiscal
efetuar o lançamento, estando suspensos tão-somente os atos executórios de cobrança.

Por outro lado, se, no processo administrativo, a impugnação/recurso tratar de
matéria diversa à submetida à ação judicial, o sujeito passivo terá direito ao contencioso
administrativo fiscal, para apreciação da matéria diferenciada. De se notar, ainda, que,
enquanto o crédito estiver em discussão administrativa, pela interposição de defesa ou
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

recurso tempestivos, estará suspensa a exigibilidade do crédito por força do art. 151, III,
do CTN.

No que se refere à solicitação de juntada posterior de documentos, tem-se que
deve ser salientado que a oportunidade para a juntada de provas documentais está
prevista no prazo legal concedido a todos os contribuintes para apresentação de
impugnação contra os lançamentos realizados, precluindo o direito de a Impugnante
fazê-lo em outro momento processual, de acordo com o disposto no art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, incluído pela Lei no 9.532, de 10/12/1997, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo que, no caso em tela, não ficou
configurada quaisquer destas três hipóteses.
CONCLUSÃO

O procedimento fiscal atendeu às disposições expressas da legislação e a
Impugnante não apresentou argumentos e/ou elementos de prova capazes de elidir o
levantamento, devendo ser mantida a exigência como formalizada pela fiscalização.

Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção
do crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Sustenta, em suma,
que a nulidade judicialmente declarada do ato cancelatório é apontada no próprio relatório do
venerando Acórdão da DRJ e, por isso, seria infundado manter o lançamento, até mesmo,
careceria de lógica sustentar o lançamento e deixar de cumprir o que foi decidido em juízo.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
19515.000701/2010-57 (e-fl. 78).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 24/07/2012, e-fl. 91, protocolo recursal em 21/08/2012,
e-fl. 93, e despacho de encaminhamento, e-fl. 169), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e decorreu do afastamento da imunidade declarada pelo sujeito passivo que vindica a
qualidade de entidade beneficente de assistência social.
Este processo é acessório e reflexo do principal, sendo julgado em conjunto.
Consta que o lançamento foi realizado como consequência da emissão do Ato
Cancelatório n.o 008/2008, datado de 06/08/08, retroativo a 01/01/2001. Informa-se que a
entidade gozava da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei n.o 8.212, de
1991.
Os autos estão apensos e são julgados em conjunto, sendo eles: Processo principal
n.o 19515.000701/2010-57 (Debcad 37.244.052-5, Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às contribuições a cargo da
empresa – empresa e Rat), no 19515.000702/2010-00 (Debcad 37.244.053-3, Auto de Infração
por descumprimento de obrigação principal, onde foram lançados os valores referentes às
contribuições devias a terceiros – Salário Educação, INCRA, SESC e SEBRAE –, incidentes
sobre os mesmos fatos geradores) e no 19515.000703/2010-46 (Debcad 37.244.054-1, Auto de
Infração onde foi aplicada a multa por descumprimento da obrigação acessória prevista no art.
32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212, de 1991, omissão de contribuições nas GFIP, CFL 68).
A DRJ não conheceu da matéria relativa à contestação do ato cancelatório, uma
vez que a nulidade dele foi postulada perante o Poder Judiciário. Com isso, a DRJ apreciou
apenas a matéria diferenciada, distinta da constante do processo judicial, sendo que, ao final,
ainda que comentando que o Judiciário tinha afastado o ato cancelatório, proclamou a
manutenção do lançamento, mantendo a exigência fiscal.
O contribuinte recorre ao CARF questionando a manutenção do lançamento, uma
vez que o ato cancelatório foi afastado ao se reconhecer a imunidade e a decisão judicial resta
transitada em julgado. Na oportunidade repisa a matéria vindicada na impugnação.
Pois bem. É fato que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, na forma da Súmula CARF n.o 1. No entanto, ante a supremacia da instância
judicial (Mandado de Segurança n.o 0030789-15.2008.4.03.6100), deve-se aplicar os efeitos da
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

decisão judicial definitiva (transitada em julgado) para a resolução dos decorrentes processos
administrativos, de modo que devem ser cancelados os lançamentos objeto dos autos em
referência no contencioso administrativo fiscal, pois o ato cancelatório em comento não se
sustenta, afastando-se, assim, a exigência fiscal, destarte reformando a decisão de piso.
Em consulta pública (https://www.jfsp.jus.br/) colhe-se a informação do trânsito
em julgado. Veja-se a ementa da decisão final definitiva transitada em julgado no Poder
Judiciário:
(https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/5004802)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0030789-15.2008.4.03.6100/SP
2008.61.00.030789-0/SP
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
PRELIMINAR. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEBAS.
1. Legitimado passivo para o mandado de segurança é a autoridade apontada como
coatora, assim entendida como aquela que pratica ou ordena, concretamente, a execução
do ato impugnado.
2. No caso sob exame, o ato foi concretamente praticado pelo Chefe de Divisão de
Orientação e Análise Tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual
dispõe, outrossim, de competência para corrigi-lo.
3. A autoridade fazendária promoveu o cancelamento da imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, a que fazia jus a impetrante, com base no art. 195, § 7o,
da CF/88. O motivo do cancelamento foi a alegada ausência de renovação tempestiva do
CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).
4. O motivo alegado não subsiste, uma vez que a documentação trazida aos autos revela
que a OBRA SOCIAL DOM BOSCO protocolizou, tempestivamente, pedido de
renovação do CEBAS. Tanto assim que o CNAS (Conselho Nacional de Assistência
Social) reviu seu ato, corrigindo não só a denominação social da impetrante, como
também a data de validade do CEBAS para o período 01.01.2001 a 31.12.2003 (fls.
592).
5. Matéria preliminar rejeitada. Apelação e reexame necessário desprovidos.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar o lançamento e
afastar a exigência fiscal, reformando-se a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.496 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000703/2010-46

Fl. 177
DF CARF MF
Original